Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil é claro ao determinar, em seu art. 919, § 1o, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. Se os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, a execução de título extrajudicial deve seguir seu curso, sem prejuízo da realização de quaisquer atos processuais, até mesmo a liberação de valores.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.